Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713077-08.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARLON BRENDO RODRIGUES OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNO DE ARAUJO VILLAR D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 46411844) opostos por MARLON BRENDO RODRIGUES OLIVEIRA em face de BRUNO DE ARAUJO VILLAR, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 45457356). INTIME-SE O EMBARGADO para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de maio de 2023 17:49:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador